Tribunal: TJDFT
Processo: 0718838-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. ALEGADO VÍCIO DE QUALIDADE. PRODUTO DURÁVEL. PRAZO DE 90 DIAS (CDC, ART. 26). DECADÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunha) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, uma vez que a reclamação comprovadamente formulada, apta a “obstar” a decadência (CDC, Art. 26, §2o, inciso I), constituiria prova objetiva.
II. Os efeitos da revelia não conduzem necessariamente à veracidade dos fatos, se à luz das provas produzidas, outro for o entendimento do julgador (Lei 9.099/95, Art. 20).
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Artigos 6o e 14).
IV. Respeitante à moldura fática: (i) o requerente, em 4.8.2017, contratou os serviços da requerida para conserto de seu veículo, no importe de R$ 21.977,80 (ID. 14215071); (ii) a par da relação de consumo estabelecida entre as partes, o automotor possuía a garantia legal de 90 dias (CDC, Art. 26, inciso II); (iii) sob alegação de falha na prestação do serviço (constatação do suposto vício), o requerente teria retornado à loja da requerida no período da garantia (ausente comprovação da reclamação formulada); (iv) o requerente, em 20.3.2019, teria realizado serviço de manutenção no veículo no importe de R$ 12.000,00 (recibo - ID. 1425075). No entanto, conforme consignado em sentença “a descrição dos reparos é genérica e o longo lapso temporal entre os consertos não permite concluir a existência de nexo de causalidade entre um e o outro”.
V. No caso concreto, além do recorrente não comprovar a alegada falha na prestação do serviço (CPC, Art. 373, II), forçoso reconhecer a decadência do direito de reclamar, em razão de ter decorrido mais de 90 dias entre a constatação do alegado vício (período da garantia legal), ou entre a data da realização de superveniente reparo no veículo (20.3.2019), e o ajuizamento da demanda (10.10.2019).
VI. Por consectário, ante a ausência de ato ilícito da parte requerida, tem-se por comprometida a compensação por danos materiais e morais.
VII. Incólume, pois, a sentença extintiva (com julgamento de mérito), com fundamento no reconhecimento da decadência (CPC, Art. 487, II).
VIII. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC. Art. 98, § 3o).